Tribunal: TJMT
Processo: 1004369-32.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004369-32.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), IMEPP INDUSTRIA MATERIAIS ELETRICOS POSTE E PADRAO LTDA - CNPJ: 22.039.083/0001-65 (AGRAVADO), ANDRE CAMPOS ALENCASTRO - CPF: 025.924.551-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM DESACORDO COM O TEMA 1.062 DO STF. RETIFICAÇÃO DAS CDAS NÃO INFORMADA NOS AUTOS ANTES DA OPOSIÇÃO DA EXCEÇÃO. LEI ESTADUAL N. 12.358/2023 E DO DECRETO N. 762/2024. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá que, nos autos de execução fiscal, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer excesso de execução decorrente da aplicação de índices de correção monetária superiores aos parâmetros estabelecidos pela União, determinando a adequação das Certidões de Dívida Ativa à taxa SELIC, nos termos do Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal, e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência da Lei Estadual n. 12.358/2023 e do Decreto n. 762/2024, que passaram a adotar a taxa SELIC como índice de atualização dos créditos tributários estaduais, afasta o interesse processual da parte executada para questionar o débito por meio de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a retificação das CDAs, ainda que realizada administrativamente em momento anterior, não foi informada nos autos antes da provocação da parte executada..

III.
Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.062 da repercussão geral, estabelece que os Estados podem fixar índices de correção monetária e juros de mora para seus créditos tributários, desde que respeitem os limites estabelecidos pela União para os mesmos fins.

4. A superveniência da Lei Estadual n. 12.358/2023 e do Decreto n. 762/2024, que passaram a adotar a taxa SELIC como critério de atualização dos créditos tributários estaduais, não afasta o interesse processual da parte executada quando a execução fiscal foi proposta com base em CDA originalmente emitida em desconformidade com o precedente vinculante do STF.

5

Ainda que a Fazenda Pública sustente ter promovido administrativamente a retificação das CDAs antes da apresentação da exceção de pré-executividade, a ausência de comunicação dessa alteração nos autos da execução fiscal até a provocação da parte executada mantém a utilidade e necessidade da medida processual adotada.

6. Pelo princípio da causalidade, a manutenção da execução fiscal com fundamento, nos autos, em título executivo com encargos incompatíveis com precedente vinculante justifica a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, não sendo aplicável a redução prevista no art. 90, §4º, do CPC quando há resistência processual

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPC, arts. 85 e 90, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.062 da Repercussão Geral; TJMT, N.U. 1024656-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.10.2025; TJMT, N.U. 1031391-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.3.2025; TJMT, N.U. 1024418-73.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.8.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade nos autos da Execução Fiscal n. 1042778-90.2022.8.11.0041.

A decisão reconheceu excesso de execução decorrente da aplicação de índices de correção monetária superiores aos estabelecidos pela União, determinando a adequação das CDAs aos parâmetros da taxa SELIC, nos termos do Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal, além de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a discussão perdeu objeto em razão da superveniência da Lei Estadual n. 12.358, de 15.12.2023, e do Decreto n. 762, de 27.2.2024, que passaram a adotar a taxa SELIC como índice oficial de atualização monetária e juros de mora para os créditos tributários estaduais.

Argumenta que a alteração legislativa implementou automaticamente a aplicação da taxa SELIC em todas as CDAs por meio do sistema SADA, de modo que, ao tempo do ajuizamento da exceção de pré-executividade em 23.7.2024, não mais subsistiria interesse processual da parte excipiente.

Subsidiariamente, requer a aplicação do art. 90, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, considerando que as CDAs foram emitidas com o novo regramento e juntadas ao processo quando da manifestação do Estado (Ids de origem 173612419 e 173612420).

Em contrarrazões, a executada impugna os argumentos do Estado, afirmando que a retificação da CDA somente ocorreu após a apresentação da exceção de pré-executividade, de modo que não se pode falar em reconhecimento espontâneo.

Requer, assim, o não provimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais (Id 206662020).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço dos recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constituem instrumentos processuais adequados e necessários à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I — Da aplicação da taxa SELIC

O agravante insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sustentando que não houve resistência injustificada ao pedido da parte executada, uma vez que a alteração dos critérios de atualização decorreu de mudança legislativa implementada automaticamente pelo sistema SADA. Subsidiariamente, requer a aplicação do art. 90, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios nas hipóteses de reconhecimento do pedido.

Sem razão, contudo.

Conforme já demonstrado, a informação sobre a retificação das CDAs não decorreu de iniciativa espontânea da Fazenda Pública, mas sim da provocação judicial da parte executada por meio da exceção de pré-executividade. A execução fiscal tramitou desde 7.11.2022 até 23.7.2024 com fundamento em títulos executivos que aplicavam índices de correção monetária reconhecidamente inconstitucionais, em manifesta afronta ao Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal.

O Estado somente apresentou as CDAs atualizadas com a aplicação da taxa SELIC em 25.10.2024 (Ids de origem 173612419 e 173612420), após a oposição da exceção de pré-executividade e da apresentação de parecer técnico contábil demonstrando o excesso de execução. Portanto, a necessidade de atuação judicial da parte executada para a correção dos títulos executivos caracteriza a causalidade que justifica a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

O princípio da causalidade, consagrado na jurisprudência dos tribunais superiores, estabelece que deve arcar com os ônus da sucumbência aquele que deu causa à instauração do processo ou do incidente processual. No caso em análise, a execução fiscal foi ajuizada com fundamento em CDAs que aplicavam encargos moratórios inconstitucionais, circunstância que obrigou a parte executada a opor exceção de pré-executividade para demonstrar o excesso de execução.

É incontroverso que a legislação estadual passou a prever expressamente a aplicação da taxa SELIC como critério de atualização, por força da Lei n. 12.358/2023, publicada em 15 de dezembro de 2023, e do Decreto n. 762/2024, que lhe conferiu eficácia a partir de 1º de março de 2024. No entanto, tais normas são posteriores à constituição da CDA que deu origem à presente execução.

O reconhecimento do excesso de execução, em razão da utilização de juros e correção monetária superiores à taxa SELIC, decorre diretamente da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062, dotada de efeito vinculante e aplicável de imediato a todos os processos em curso. Na ocasião, o STF fixou a seguinte tese:

“Os Estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”

Desse modo, a edição posterior de lei estadual em conformidade com o entendimento do Supremo não tem o condão de afastar o interesse processual da parte executada, quando a CDA já havia sido emitida em desacordo com o precedente vinculante e quando a sua retificação não consta nos autos em momento anterior à exceção de pré-executividade apresentada.

Nessa circunstância, subsiste o interesse de agir do contribuinte para questionar a atualização do crédito tributário, ainda que sobrevenha norma estadual ajustando os critérios de correção

Neste sentido:

“(...) Tese de julgamento: “
1. A superveniência da Lei Estadual n. 12.358/2023, que institui a Taxa SELIC como índice de atualização dos créditos tributários estaduais, não afasta o interesse processual da parte executada, quando a CDA foi inicialmente emitida em desacordo com o Tema 1062 do STF
. 2. A retificação do título somente após a oposição de exceção de pré-executividade caracteriza resistência processual da Fazenda Pública, legitimando a fixação de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.”.

(N.U 1024656-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9.10.2025)

Desse modo, ainda que o Estado tenha posteriormente ajustado sua legislação à orientação do Supremo Tribunal Federal, tal fato não elide a irregularidade originalmente verificada nem o direito da parte executada de buscar a revisão judicial do débito, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de aplicação do art. 90, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios nas hipóteses de reconhecimento do pedido, observo que a norma não se aplica ao caso em análise. A redução dos honorários advocatícios pressupõe o reconhecimento espontâneo do pedido pela parte contrária, antes da apresentação de contestação ou de outras manifestações processuais que caracterizem resistência à pretensão.

No caso dos autos, o Estado não apenas deixou de reconhecer espontaneamente o pedido, como também apresentou impugnação à exceção de pré-executividade (Id de origem 173612418), defendendo, entre outros, a inadequação da via eleita. A apresentação de impugnação caracteriza inequívoca resistência ao pedido da parte executada, afastando a possibilidade de aplicação do benefício previsto no art. 90, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, mantendo a condenação posta pelo juízo sentenciante.

Em casos semelhantes, assim decidiu este Tribunal:

Tese de julgamento: “É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade resultar na redução do valor executado, devendo a fixação observar os critérios escalonados previstos no artigo 85, § 5º, do CPC. (TJMT, N.U. 1031391-36.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n., Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 18.3.2025).

III. Razões de decidir: 3. A superveniência da Lei Estadual n. 12.358/2023 e do Decreto n. 762/2024, que passou a adotar a taxa SELIC como critério de atualização dos débitos tributários estaduais, não afasta o interesse de agir da embargante quando a CDA foi emitida anteriormente em desconformidade com a tese fixada no Tema 1062 do STF, persistindo a ilegalidade até a propositura dos embargos. (TJMT, N.U. 1024418-73.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 8.8.2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026